Tribunal: TCU
Processo: 006.744/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Angels Serviços Técnicos  Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 12, de 2018, promovido pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) com vistas à contratação dos serviços de entrega, organização e guarda de documentos, além do auxílio à locomoção de pacientes, à recepção, ao atendimento e ao secretariado, entre outros serviços administrativos e operacionais, sob o valor anual contratado de R$ 15.971.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Angel's Serviços Técnicos - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 12/2018 promovido pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) com vistas à contratação dos serviços de entrega, organização e guarda de documentos, além do auxílio à locomoção de pacientes, à recepção, ao atendimento e ao secretariado, entre outros serviços administrativos e operacionais, sob o valor anual contratado de R$ 15.971.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência; 9.2. anotar, como prejudicado, o pedido de cautelar suspensiva, diante da atual perda de objeto desse pedido; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por Alexandre de Castro do Amaral, Antônio José de Souza Castro, Márcio Augusto de Lima, Michelly Vieira da Silva e Wladimir Cortezzi; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Paulo Eduardo de Oliveira Júnior e Sérgio Eduardo Macedo Campos Costa; 9.5. aplicar em desfavor de Paulo Eduardo de Oliveira Júnior, além de Sérgio Eduardo Macedo Campos Costa, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; 9.8. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, abstenha-se de incorrer nas falhas identificadas no Contrato n.o 8/2019 firmado com a Arcolimp Serviços Gerais Ltda. e, especialmente, na falha consubstanciada pela ausência de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias dos trabalhadores alocados no referido Contrato n.o 8/2019, contrariando os arts. 67 e 71 da Lei n.o 8.666, de 1993, e do art. 9 da Lei n.o 10.520, de 2002; 9.9. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.8 deste Acórdão; e 9.10. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo do efetivo cumprimento das medidas fixadas pelos itens 9.5, 9.6 e 9.7 deste Acórdão.